Tribunal: TJBA
Processo: 0000379-17.2010.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000379-17.2010.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
GILBERTO DIAS LIMA, NAJARA VIANA OLIVEIRA

APELADO: SILVANIA NUNES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, MARCELA OLIVEIRA MIRANDA, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO E DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA. ATIVIDADE-FIM PERMANENTE. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR OSCIPS. FRAUDE À TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade do vínculo funcional mantido com a parte autora no período de 10.03.2005 a 31.12.2007 e condenar o ente público ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período imprescrito (a partir de 14.04.2005), excluído o intervalo em que houve exercício de cargo comissionado.

2. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e fixou critérios de atualização monetária e juros conforme orientação do STF e do STJ, com incidência da taxa Selic a partir da EC nº 113/2021. O Município sustenta a validade da contratação sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Lei Municipal nº 019/1999), afasta o direito ao FGTS, alega inexistência de responsabilidade nos períodos em que houve contratação por OSCIPs e requer a reforma integral ou, subsidiariamente, a limitação temporal da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a contratação temporária realizada sob o denominado Regime Especial de Direito Administrativo observou os requisitos constitucionais do art. 37, II e IX, da CF/1988;

4. Estabelecer se a intermediação de mão de obra por meio de OSCIPs afasta a responsabilidade direta do Município, atraindo a aplicação do Tema 1118 do STF; e

5. Determinar se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II), admitindo contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que presentes os requisitos de transitoriedade e excepcionalidade (art. 37, IX).
7. A validade da contratação temporária não decorre apenas da existência de lei municipal autorizadora, mas da efetiva comprovação da necessidade temporária e da excepcionalidade do interesse público, bem como da observância de processo seletivo simplificado que assegure os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.
8. O exercício da função de merendeira configura atividade permanente e rotineira da Administração Pública, incompatível, em regra, com a transitoriedade exigida para contratação temporária, inexistindo nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar a medida.
9. A ausência de comprovação de processo seletivo simplificado e a sucessividade das contratações evidenciam o desvirtuamento do regime especial invocado, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo firmado em desacordo com o art. 37 da CF/1988.
10. A contratação por intermédio de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, para o desempenho da mesma atividade-fim, nas dependências do Município e sob sua subordinação direta, caracteriza mera intermediação de mão de obra, configurando fraude à legislação administrativa e afastando a incidência do Tema 1118 do STF, que trata de responsabilidade subsidiária em terceirização lícita.
11. A prova documental demonstra a continuidade da prestação de serviços em favor do Município, independentemente da roupagem jurídica adotada, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade direta do ente público por todo o período imprescrito.
12. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320/MG (Tema 916), firmou tese no sentido de que a contratação realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, assegurando-se ao contratado apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

13. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 autoriza expressamente o depósito do FGTS na hipótese de nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, de modo que o reconhecimento desse direito não viola o princípio da legalidade, mas concretiza comando legal e orientação vinculante da Corte Suprema, evitando o enriquecimento sem causa da Administração.

14. Aplica-se às pretensões contra a Fazenda Pública a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a limitação da condenação às parcelas exigíveis no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

15. Quanto aos consectários legais, observam-se os parâmetros fixados pelo STF no RE nº 870.947 e pelo STJ no REsp nº 1.270.439/PR, com aplicação do IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, incidência única da taxa Selic, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.
IV. DISPOSITIVO

16. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
0000379-17.2010.8.05.0020
, em que são apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
e apelada
SILVANIA ALMEIDA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente